Tribunal: TJDFT
Processo: 0717762-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717762-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA RECORRIDA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA PELO COLEGIADO EM RECURSO ANTERIOR ENTRE AS MESMAS PARTES. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR QUE NÃO SE CONVOLA EM PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DEFINIÇÃO DADA PELO STJ. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A locução prestação alimentícia de que trata o art. 833, IV e § 2o do CPC, à semelhança do que já dispunha o art. 649, § 2o, do CPC/73, decorre de obrigações lastreadas em direito de família e em responsabilidade civil por ato ilícito, nos termos dos arts. 948 e 1.694 e seguintes do Código Civil, não admitindo interpretação abrangente, dado o seu caráter de exceção à regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC. 2. Os honorários advocatícios, ainda que possuam natureza alimentar, não se convolam em prestação alimentícia e, por tal razão, não configuram hipótese de exceção de impenhorabilidade constante do § 2o do art. 833 do CPC. 3. Entendimento consagrado pela Corte Especial do STJ (REsp 1.815.055/SP). 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de ser possível a penhora de percentual de salário para satisfação do crédito, em face do caráter alimentar dos honorários advocatícios. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico Francisco Carlos Caroba, OAB/DF n. 3.495 (ID 28724558). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/2015, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar. Precedente da Corte Especial” (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/8/2020 e AgInt no REsp 1914389/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Francisco Carlos Caroba, OAB/DF n. 3.495 (ID 28724558). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027